Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014193-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA - CPF: 695.972.601-82 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014193-15.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE REMOTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo legalmente exigido, em virtude da prática de novo crime doloso no curso da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em aferir se falta grave ocorrida há mais de uma década, não sucedida por registros posteriores de conduta prisional inadequada, ostenta aptidão bastante para obstar a concessão do livramento condicional, conquanto já implementado o requisito objetivo exigido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1. O requisito objetivo encontra-se devidamente implementado, porquanto o apenado cumpriu lapso temporal superior à fração legal mínima exigida para a concessão do livramento condicional.

2. A aferição do requisito subjetivo deve contemplar a integralidade do histórico prisional do condenado, em consonância com a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161.

3. A apreciação global da trajetória executória, todavia, não legitima a negativa automática, indefinida e apriorística do benefício em razão de falta grave remota, impondo-se a ponderação do tempo decorrido, da conduta posterior do apenado e da finalidade ressocializadora da execução penal.

4. A inexistência de novo registro disciplinar desabonador por aproximadamente 12 (doze) anos evidencia evolução comportamental bastante para afastar o óbice erigido exclusivamente a partir de episódio pretérito, isolado e não reiterado.

5. A preservação do indeferimento, fundada apenas em fato remoto, vulnera os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. A falta grave remota não se erige, por si só, em óbice absoluto à concessão do livramento condicional quando o apenado ostenta longo período subsequente de comportamento carcerário favorável. 2. A aferição do requisito subjetivo delineado no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, reclama apreciação integral do histórico prisional, mediante exame concreto, atual e individualizado da trajetória do condenado, com ponderação equilibrada dos elementos que abonam ou desabonam sua conduta no curso da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI e LIV; CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 1º, 131, 132 e 146; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.161, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção; STJ, AgRg no AREsp 2.383.456/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.10.2024, DJe 07.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014193-15.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA
contra decisão emanada do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0020574-23.2009.8.11.0042, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo apenado, sob o fundamento de que não estaria satisfeito o requisito subjetivo exigido para a fruição do benefício (
cf. Id. n.º 357656372 – págs. 44-45
).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal, fazendo jus, portanto, à concessão do livramento condicional.

Aduz que o fundamento invocado para o indeferimento do benefício
–
consubstanciado na prática de novo crime doloso no curso da execução penal
–
refere-se a episódio ocorrido há mais de uma década, lapso durante o qual o reeducando não teria incorrido em nova infração disciplinar, mantendo conduta carcerária exemplar.

Afirma, ainda, que a preservação do indeferimento com amparo exclusivo em fato tão remoto desborda dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, além de comprometer a finalidade ressocializadora da pena. Nessa perspectiva, a perpetuação dos efeitos desfavoráveis de episódio pretérito equivaleria à imposição de sanção de caráter indefinido, incompatível com a lógica progressiva e reintegrativa que orienta a execução penal.

À vista disso, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente concessão do livramento condicional (
cf. Id. n.º 357656356
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 357656372 – págs. 52-59)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 357656372 – pág. 51
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 370685859).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014193-15.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que Luiz Cesar Dias de Souza cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, no âmbito do Processo de Execução Penal nº 0020574-23.2009.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. A reprimenda decorre de condenações pela prática dos crimes de roubo, em duas oportunidades, receptação e organização criminosa, tendo sido unificada no patamar de 18 (dezoito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quando da apreciação do pedido pelo juízo de origem, o reeducando já havia cumprido 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de pena, lapso equivalente a mais de 70% (setenta por cento) do total da sanção imposta, remanescendo aproximadamente 4 (quatro) anos para o seu integral cumprimento.

O requisito objetivo indispensável à concessão do livramento condicional, consistente no adimplemento da fração legal mínima da pena, foi implementado em 14 de setembro de 2014. Trata-se de circunstância expressamente reconhecida pelo juízo singular na decisão agravada e que não suscita questionamentos. A insurgência recursal circunscreve-se, como visto, à análise do requisito subjetivo delineado no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, isto é, à verificação do bom comportamento do apenado durante a execução da pena.

O art. 83 do Código Penal, na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 – denominada Pacote Anticrime –, delineia os pressupostos cumulativos indispensáveis à concessão do livramento condicional. Para a adequada resolução da controvérsia, sobressaem três exigências: o adimplemento da fração mínima da pena, nos termos dos incisos I ou II, conforme a hipótese aplicável; a comprovação de bom comportamento durante a execução penal, prevista no inciso III, alínea “a”; e a ausência de falta grave nos 12 (doze) meses que antecedem a apreciação do benefício, consoante o inciso III, alínea “b”.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, levado a efeito no REsp 1.970.217/MG, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a aferição do requisito subjetivo indispensável à concessão do livramento condicional – consubstanciado no bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal – deve contemplar a integralidade do histórico prisional do apenado, não se circunscrevendo ao lapso de 12 (doze) meses referido na alínea “b” do mesmo dispositivo.

Nessa perspectiva, a alínea “b” consagra requisito objetivo temporal negativo, dotado de autonomia normativa, mas incapaz de exaurir ou substituir o juízo subjetivo mais amplo reclamado pela alínea “a”. Desse modo, a inexistência de falta grave no período legal antecedente à análise do benefício constitui pressuposto relevante, porém insuficiente, por si só, para afastar a necessidade de avaliação global e concretamente fundamentada da trajetória prisional do reeducando.

O referido entendimento, revestido de força obrigatória à luz do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e aplicável subsidiariamente à execução penal, é integralmente acolhido por esta Relatoria. Com efeito, a aferição do bom comportamento carcerário não pode ser circunscrita ao interregno de 12 (doze) meses imediatamente anterior ao requerimento do benefício, sob pena de esvaziamento do conteúdo normativo da alínea “a” do inciso III do art. 83 do Código Penal.

Ocorre, todavia, que a adequada exegese do Tema 1.161/STJ não conduz à negativa automática, indefinida e apriorística do livramento condicional sempre que identificado registro de falta grave em algum momento da execução penal. O precedente vinculante impõe ao julgador o dever de perscrutar a integralidade do histórico prisional do apenado, sem, contudo, aprisionar o juízo decisório a uma conclusão previamente estabelecida e impermeável às particularidades do caso concreto.

A apreciação integral do histórico prisional consubstancia, por essência, verdadeiro juízo de ponderação, no qual não se podem sobrelevar apenas os episódios negativos registrados no curso da execução penal, em detrimento de elementos igualmente relevantes, como a evolução comportamental posterior do reeducando, o lapso temporal decorrido desde a falta grave e a inexistência de novos apontamentos desabonadores.

Interpretação diversa do Tema 1.161/STJ – como se qualquer falta grave, praticada em qualquer etapa da execução, bastasse para obstar, de modo definitivo, a fruição do livramento condicional – converteria o benefício em instituto de acesso quase inalcançável aos apenados submetidos a longos períodos de execução penal. Tal exegese, além de incompatível com a racionalidade progressiva do sistema executório, vulneraria a finalidade teleológica do livramento condicional e a função ressocializadora da pena.

No caso em apreço, a falta grave invocada como fundamento para o indeferimento do benefício consiste na prática do crime de organização criminosa durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme anotação constante da guia nº 0019990-77.2014.8.11.0042. O episódio remonta a
12 de setembro de 2014
, aproximadamente
12 (doze) anos antes do julgamento do presente recurso
.

Desde então, ao que se depreende dos autos, inexiste registro de nova falta grave, de conduta carcerária inadequada ou de qualquer apontamento desabonador capaz de infirmar o comportamento do reeducando no ambiente prisional.

Tal circunstância ostenta inequívoca relevância jurídica e
não pode ser relegada a plano secundário
. A manutenção de comportamento disciplinar irrepreensível por 12 (doze) anos ininterruptos, em ambiente de privação de liberdade, constitui elemento concreto e objetivo apto a evidenciar a assimilação das diretrizes que regem a execução penal, bem como a progressiva aptidão do reeducando para o retorno gradual ao convívio social. Trata-se, precisamente, da
vocação finalística do livramento condicional
, concebido como etapa derradeira do cumprimento da pena privativa de liberdade e
instrumento de reinserção social supervisionada
.

Nesse panorama, admitir que um único episódio negativo, temporalmente isolado e ocorrido há mais de uma década, projete indefinidamente seus efeitos como óbice absoluto à concessão do benefício, sem a indispensável ponderação à luz da trajetória posterior do reeducando,
vulnera os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
, extraídos do art. 5º, LIV, da Constituição Federal, bem como o princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º, XLVI, da Carta Magna – este último a reclamar exame concreto, atual e individualizado das condições pessoais do sentenciado, repelindo qualquer aplicação automática de critérios abstratos dissociados da realidade executória.

Cumpre sublinhar, neste ponto, que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgados posteriores ao Tema 1.161, tem
reconhecido que faltas graves demasiadamente antigas não se prestam, por si sós, a justificar a negativa do benefício
quando destituídas de aptidão para infirmar a avaliação contemporânea do efetivo cumprimento da pena pelo condenado, orientação que se revela plenamente consentânea com a racionalidade subjacente ao Tema 1.161, cuja diretriz impõe a apreciação integral do histórico prisional – abrangendo, necessariamente, não apenas o registro negativo pretérito, mas
também a trajetória comportamental subsequente à falta grave
.

A propósito:

“[...] 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.970.217/MG, sob o rito do recurso especial repetitivo, Rel. para o acórdão Min. Ribeiro Dantas, finalizado em 1º/6/2023 (Tema n. 1.161), fixou a tese de que, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". 2. A gravidade abstrata dos crimes praticados pelo apenado e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para afastar o benefício de livramento condicional. De igual forma,
faltas graves muito antigas não justificam a negativa da benesse
ou a produção de prova pericial, uma vez que
não refletem a avaliação contemporânea do efetivo cumprimento da pena pelo condenado
.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2383456 RN 2023/0200045-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2024.)

Também convém repisar, por derradeiro, que a execução penal, à luz do art. 1º da Lei nº 7.210/1984, destina-se não apenas a efetivar o comando penal condenatório, mas também a
proporcionar condições para a harmônica integração social
do condenado e do internado, constituindo o livramento condicional, disciplinado pelos arts. 131 a 146 do referido diploma, expressão relevante dessa diretriz de reintegração progressiva, qualificando-se como instrumento vocacionado ao apenado que, no curso da execução, demonstra condições concretas de retomar o convívio social de modo responsável, gradual e supervisionado.

Sob esse prisma, negar o benefício a reeducando que, por mais de uma década, ostentou conduta compatível com tal finalidade reintegrativa, com amparo exclusivo em episódio pretérito e isolado, equivale a subverter a racionalidade ressocializadora que informa, estrutura e legitima o instituto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto por
LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA
, a fim de reformar a decisão agravada e conceder-lhe o benefício do livramento condicional, com fundamento no art. 83 do Código Penal e nos arts. 131 e seguintes da Lei nº 7.210/1984.

Determino a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda à expedição da carta de livramento condicional, com a fixação das condições legais e judiciais cabíveis, nos termos do art. 132 da Lei nº 7.210/1984, e adote as demais providências necessárias à efetivação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026